Tribunal: TJES
Processo: 0010939-51.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Sustação de Protesto; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010939-51.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

APELADO: AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – NATUREZA ACESSÓRIA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar improcedente o pedido inicial e revogar a medida cautelar de sustação de protesto antes deferida, em razão da improcedência da ação principal. Isso porque a sentença de improcedência no bojo da ação principal foi mantida em grau recursal e, considerando que a ação cautelar possui uma relação de dependência/acessoriedade com a principal, aplica-se o disposto art. 309, inciso III do CPC

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
contra a r. sentença de fls. 166-21 proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente o pedido formulado por ele e revogou a medida cautelar de sustação de protesto que havia determinado a suspensão dos protestos de título de créditos de n. 747158 (fls. 38) e de n. 747872 (fls. 56) no bojo do processo manejado em desfavor de
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS - EIRELI
.

Em suas razões recursais (fls. 132-43) o apelante sustenta, em síntese, que (i) os boletos e os respectivos recibos demonstram a quitação da dívida e (ii) deve ser mantida a suspensão dos protestos e declarada a inexistência dos débitos protestados.

Contrarrazões às fls. 148/15.

É o breve relatório.

Inclua-se novamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010939-51.2012.8.08.0024.

APELANTE:
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

APELADA:
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS – EIRELI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
contra a r. sentença de fls. 166-21 proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente o pedido formulado por ele e revogou a medida cautelar de sustação de protesto que havia determinado a suspensão dos protestos de título de créditos de n. 747158 (fls. 38) e de n. 747872 (fls. 56) no bojo do processo manejado em desfavor de
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS - EIRELI
.

Em suas razões recursais (fls. 132-43) o apelante sustenta, em síntese, que (i) os boletos e os respectivos recibos demonstram a quitação da dívida e (ii) deve ser mantida a suspensão dos protestos e declarada a inexistência dos débitos protestados.

Pois bem.

De saída elucido que agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar improcedente o pedido inicial e revogar a medida cautelar de sustação de protesto antes deferida, em razão da improcedência da ação principal. Explico.

As questões fáticas e jurídicas discutidas no presente recurso já foram enfrentadas quando houve o julgamento do recurso de apelação interposto na ação principal de n. 0014911-29.2012.8.08.0024, julgado por esta Eg. Câmara na data de 14 de 2020, de relatoria do Em. Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves. Neste julgamento restou decidido que:

Inicialmente, calha salientar que a insurgência inicial da recorrente reside no fato de estar sendo cobrada em duplicidade pelas obrigações contratuais firmadas com a recorrida, assim como a inexistência de débito, em razão do acordo firmado com a citada apelada.

Pois bem. O cerne da questão objeto desta demanda reside em saber se os recibos constantes de fls. 48/49 comprovam a quitação.

Pelo que se observa do feito, as partes firmaram contrato de locação de 11 (onze) veículos, o qual teria a duração inicial de 1 (um) ano (de 01/11/2010 a 30/10/2011), sendo, após isso, prorrogado pelo prazo de 30 (trinta) dias (até 30/11/2011), como se vê de fls. 33/39 e 123).

Apesar destas disposições, as provas documentais carreadas ao feito demonstram que a apelante continuou na posse dos veículos por mais 10 (dez) dias, ou seja, ao menos até
meados do mês de dezembro de 2011
.

Dessa maneira, considerando que a recorrente, então locatária, continuou na posse dos bens locados, fica claro que o pacto de locação teve sua vigência prorrogada, com espeque no que estatui o art. 574, do Código Civil, segundo o qual: “
Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado
”.

De mais a mais, a recorrente não logrou comprovar, de forma patente, a existência de pacto firmado entre as partes acerca da prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 10 (dez) dias a partir do dia 30 de novembro de 2011. O que ela se limitou a carrear foi a cópia de uma correspondência eletrônica (e-mail) informando a existência de um suposto acordo firmado entre os litigantes, oportunidade em que pede o cancelamento da cobrança referente aos 10 (dez) dias a mais que permaneceu na posse dos veículos, como se vê de fls. 133.

Além disso, o que se pode ver é que, em troca de mensagens entre as partes, a recorrida salientou que lapso de 10 (dez) dias em questão se referia, apenas, ao tempo necessário para que os carros objeto da locação fossem consertados antes da entrega, mas jamais serviu como uma autorização para que a apelante continuasse no uso dos mesmos para além do que pactuado, como se observa de fls. 179.

E não para por aí. Na realidade, a apelante permaneceu na posse dos veículos até o mês de
março de 2012
.

Por isso, ainda que os recibos de fls. 48/49 sejam utilizados por ela como uma forma de comprovar uma possível duplicidade de cobrança pelo mesmo período do serviço de locação, sua versão não possui sustentação nos autos.

É certo que, muito embora nos citados recibos se faça referência ao mesmo período de prestação do serviço com relação a alguns dos carros locados, vê-se que não corrobora a realidade, uma vez que os recibos possuem datas de emissão bastante diversas (07/02/2012 e 19/02/2012).

Friso que as próprias partes reconheceram a existência de erro na emissão de um dos recibos, tanto que se chegou a emitir um novo recibo em substituição, como se constata de fls. 125 e 130.

Dessa maneira, como se constata, os títulos emitidos e protestados se referem a períodos em que a autora, ora apelante, efetivamente utilizou os veículos alugados, ou seja, até o mês de março de 2012, de modo que se mostra devida a cobrança.

Entender como quer fazer crer a recorrente seria livrá-la do pagamento de parte do pagamento dos importes devidos pelo contrato de locação, implicando em locupletamento de sua parte em flagrante prejuízo da recorrida.

Por isso, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de comprovar que os valores cobrados pela recorrida destoam daqueles efetivamente devidos (art. 373, I, do CPC), não vejo motivos para o provimento do apelo.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Desta forma, verifica-se que a sentença de improcedência no bojo da ação principal foi mantida em grau recursal. E, considerando que a ação cautelar possui uma relação de dependência/acessoriedade com a principal, aplica-se o disposto art. 309, inciso III do CPC: "
Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: [...] III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito”.

Insta consignar que a literatura jurídica ao tratar da hipótese de perda eficácia da tutela cautelar quando o juiz declara extinto o processo, com ou sem resolução do mérito, elucida que “ [...] se a sentença é de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, a tutela cautelar não subsistirá, ainda que haja recurso pendente. Se no processo principal, em cognição exauriente, o juiz conclui que o autor não tem razão, a medida não pode subsistir”
[1]
.

Por sinal, nesse sentido já manifestou esse e. Tribunal de Justiça:

[...] 1. A improcedência da Ação de Reintegração de Posse em que se funda o pedido cautelar de depósito de alugueres relativos ao imóvel objeto das demandas induz à rejeição da pretensão acessória, dependente da principal. Art. 309, III, do CPC. Precedente do STJ. [...] (Apelação Cível nº 0015032-91.2012.8.08.0045, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, J. 30/5/2023).

[...] 1. A demanda cautelar possui nítido propósito assecuratório, servindo como instrumento apto a assegurar a eficácia da decisão definitiva a ser proferida no processo principal. É dizer, segundo a prestigiada doutrina de Humberto Theodoro Júnior, a ação cautelar visa assegurar a permanência ou conservação do estado das pessoas, coisas e provas, enquanto não atingido o estágio último da prestação jurisdicional (¿). 2. Justamente diante deste viés instrumental da demanda cautelar, é que, findada a ação principal, deve a presente ação, por ser acessória, seguir o mesmo caminho, na esteira do denominado princípio da gravitação jurídica. 3. Diante da reconhecida improcedência da pretensão deduzida na ação por ato de improbidade administrativa, forçoso concluir que a ação cautelar perdeu sua eficácia, a teor do previsto no artigo 808, III, do Código de Processo Civil vigente à época do ajuizamento desta ação, com regra correspondente no artigo 309, III, do atual Codex. (TJES, Classe: Apelação, 024000056556, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
e, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
GONÇALVES, Marcus Vinicius R.
Esquematizado - Direito Processual Civil
.: Editora Saraiva, 2022.
E-book.
ISBN 9786555597103. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597103/. Acesso em: 19 dez. 2023. p.425.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 07.02.2024:

Declaro minha suspeição, na forma do § 1º do artigo 145 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sessão de 07.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões